Tribunal: TRF3
Processo: 5000719-19.2021.4.03.6117
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
366/907)

5000719-19.2021.4.03.6117

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000719-19.2021.4.03.6117

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: ANTONIO CARLOS OLIVATO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MANOEL TENORIO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP236868-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO WANDERLEY DE OLIVEIRA - SP133888-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA - SP333084-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RETORNO DOS AUTOS DO C. STJ PARA ADAPTAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL NA LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. COMPROVAÇÃO POR PPP. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que determinou a averbação de tempo comum e deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer períodos de trabalho em condições especiais, com consequente revisão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O recurso especial interposto pela Autarquia foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça para afastar o enquadramento da atividade rural no corte de cana-de-açúcar como especial por equiparação com a categoria profissional de agropecuária, determinando o retorno dos autos para verificação da efetiva exposição a agentes nocivos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, os períodos de trabalho rural na lavoura de cana-de-açúcar podem ser reconhecidos como especiais mediante comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça decidiu no sentido de que a atividade rural na lavoura de cana-de-açúcar não admite enquadramento como especial por mera equiparação com a categoria profissional de agropecuária, exigindo prova da exposição a agentes nocivos.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário apresentado demonstra que o autor exercia atividades agrícolas com exposição habitual e permanente a agentes nocivos, como ruído, além de exercer atividade penosa por exposição ao calor excessivo, produtos químicos, fuligens, entre outras.

Os níveis de ruído demonstrados nos documentos permitem o enquadramento da atividade como especial nos termos da legislação previdenciária vigente à época.

Os documentos apresentados atendem aos requisitos legais e comprovam a efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde, autorizando o reconhecimento da especialidade dos períodos indicados.

Inexistem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, não se verificando hipótese de cabimento dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Em nova apreciação por determinação da Corte Superior, embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário idôneo é suficiente para demonstrar a especialidade da atividade quando comprovada exposição habitual e permanente.”

____

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto no 83.080/1979; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999.

Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL no 452/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 08.05.2019; STJ, Tema 1083.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000719-19.2021.4.03.6117

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: ANTONIO CARLOS OLIVATO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MANOEL TENORIO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP236868-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO WANDERLEY DE OLIVEIRA - SP133888-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA - SP333084-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de devolução dos autos pelo C. STJ para novo julgamento dos embargos de declaração opostos pelo INSS contra o v. acórdão que, por unanimidade, decidiu, de ofício, determinar a averbação pelo INSS do período de tempo comum, de 11/05/1991 a 21/12/1982; rejeitar a preliminar e, no mérito, dar parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer períodos de trabalho prestado em condições especiais.

Rejeitados os embargos de declaração, a Autarquia Federal interpôs recurso especial, insurgindo-se contra o reconhecimento de atividade especial no trabalho prestado na lavoura de cana-de-açúcar nos intervalos de 01/09/1983 a 23/04/1985, 06/12/1985 a 04/05/1986, 12/11/1986 a 21/04/1987, 06/12/1987 a 01/05/1988, 16/11/1988 a 01/05/1989, 21/10/1989 a 02/05/1990, 14/12/1990 a 28/04/1991, 22/12/1991 a 17/05/1992, 21/12/1992 a 26/04/1993, 13/12/1993 a 26/04/1994.

No julgamento do Recurso Especial, por decisão monocrática, da lavra da Ministra Regina Helena Costa, restou provido o recurso, para afastar a possibilidade de reconhecimento da especialidade do período de atividade exercida pelo empregado rural na lavoura por mera equiparação com a categoria profissional de agropecuária, devendo os autos retornarem à Corte de origem para aferição, no caso concreto, de efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde e ou à integridade física do trabalhador, por qualquer meio de prova (ID 361442849 - Pág. 27).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

cm

VOTO

Inicialmente, passo a um breve relato do processo.

Trata-se de ação ajuizada em face do INSS, pretendendo o reconhecimento de labor especial e conversão do benefício em aposentadoria especial ou a revisão da RMI do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, que recebe desde 21/01/2016.

A r. sentença reconheceu períodos de tempo especial e determinou a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição recebida pelo autor, observada a prescrição quinquenal.

Em sede recursal, a Nona Turma deste E. Tribunal, deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer os períodos de trabalho prestado em condições especiais.

O INSS opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (ID 315347681 - Pág. 1).

Em sede de recurso especial, a Autarquia Federal sustentou a impossibilidade de reconhecimento da atividade especial do trabalhador na lavoura de cana-de-açúcar, seja por categoria profissional, por penosidade ou por suposta exposição a agente nocivo, devendo ser comprovada, por meio de formulário, a efetiva exposição a agente nocivo (ID 323887055).

NO CASO AUTOS

No julgamento do Recurso Especial, o E. STJ assim consignou em sua parte dispositiva: “(...) Posto isso, com fundamento nos arts. 932, IV e V, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, b e c, e 255, I e III, do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao Recurso Especial, para afastar a possibilidade de reconhecimento da especialidade do período de atividade exercida pelo empregado rural na lavoura por mera equiparação, com retorno dos autos ao tribunal regional, nos termos da fundamentação.”.

Passo a reanalisar os períodos em questão.

DO TRABALHO NA LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR.

O C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentindo de que a atividade rural desempenhada na lavoura de cana-de-açúcar não se equipara à do profissional da agropecuária para fins de enquadramento como atividade especial. In verbis, o aresto do C. STJ no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 452/PE:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EMPREGADO RURAL. LAVOURA DA CANA-DE-AÇÚCAR. EQUIPARAÇÃO. CATEGORIA PROFISSIONAL. ATIVIDADE AGROPECUÁRIA. DECRETO 53.831/1964. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Trata-se, na origem, de Ação de Concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição em que a parte requerida pleiteia a conversão de tempo especial em comum de período em que trabalhou na Usina Bom Jesus (18.8.1975 a 27.4.1995) na lavoura da cana-de-açúcar como empregado rural.

2. O ponto controvertido da presente análise é se o trabalhador rural da lavoura da cana-de-açúcar empregado rural poderia ou não ser enquadrado na categoria profissional de trabalhador da agropecuária constante no item 2.2.1 do Decreto 53.831/1964 vigente à época da prestação dos serviços.

3. Está pacificado no STJ o entendimento de que a lei que rege o tempo de serviço é aquela vigente no momento da prestação do labor. Nessa mesma linha: REsp 1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 5.4.2011; REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012, ambos julgados sob o regime do art. 543-C do CPC (Tema 694 - REsp 1398260/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 5/12/2014).

4. O STJ possui precedentes no sentido de que o trabalhador rural (seja empregado rural ou segurado especial) que não demonstre o exercício de seu labor na agropecuária, nos termos do enquadramento por categoria profissional vigente até a edição da Lei 9.032/1995, não possui o direito subjetivo à conversão ou contagem como tempo especial para fins de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição ou aposentadoria especial, respectivamente. A propósito: AgInt no AREsp 928.224/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 8/11/2016; AgInt no AREsp 860.631/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/6/2016; REsp 1.309.245/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/10/2015; AgRg no REsp 1.084.268/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/3/2013; AgRg no REsp 1.217.756/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 26/9/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 8.138/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 9/11/2011; AgRg no REsp 1.208.587/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 13/10/2011; AgRg no REsp 909.036/SP, Rel. Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, DJ 12/11/2007, p. 329; REsp 291. 404/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ 2/8/2004, p. 576.

5. Pedido de Uniformização de Jurisprudência de Lei procedente para não equiparar a categoria profissional de agropecuária à atividade exercida pelo empregado rural na lavoura da cana-de-açúcar."

(STJ, 1a Seção, PUIL 452, relator Ministro Herman Benjamin, j. 08.05.2019, DJe 14.06.2019).

Conquanto inviável a interpretação extensiva da legislação a fim de abranger o trabalhador rural da cultura canavieira, é notória a condição deletéria na qual estes trabalhadores desempenham seus misteres, sujeitando-se a diversos elementos nocivos à saúde, quais sejam, calor excessivo, agentes químicos (pesticidas, herbicidas etc.), fuligens tóxicas decorrentes de queimadas, entre outras.

Dessa forma, revendo posição anterior, passo a perfilhar o entendimento de que o período de trabalho dedicado à lavoura de cana-de-açúcar (trabalho rural) é passível de enquadramento como especial, ante à notoriedade das condições penosas às quais estes profissionais estão submetidos.

RUÍDO

O reconhecimento da insalubridade em decorrência da pressão sonora observa o regulamento vigente na ocasião do exercício da atividade laboral.

Assim, a atividade é considerada insalubre caso constatada a sujeição do trabalhador ao nível de pressão sonora da seguinte forma: até 05 de março de 1997, superior ou equivalente a 80 (oitenta) decibéis (Decreto no 53.831/64); entre 06 de março de 1997 e 18 de novembro de 2003, superior ou equivalente a 90 (noventa) decibéis (Decreto n. 2.172/97) e, a partir dessa data (edição do Decreto no 4.882/03), superior ou equivalente a 85 (oitenta e cinco) decibéis, não havendo que se falar em aplicação retroativa deste último diploma legal, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp no 1.146.243/RS - 6a Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 12/03/2012).

No caso analisado, a fim de demonstrar as atividades realizadas em condições especiais, o demandante apresentou documentos, dentre os quais destaco:

- 01/09/1983 a 16/05/1984 – Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, de 22/10/2015 (ID 302652152 - Pág. 2) – serviços agrícolas na empresa Raízen Energia S/A, atividade na área agrícola relacionada à cultura de cana-de-açúcar, tais como corte, plantio, carpa, entre outras: possibilidade de enquadramento, considerando-se a penosidade da atividade, uma vez que estava exposto a diversos elementos nocivos à saúde, quais sejam, calor excessivo, agentes químicos (pesticidas, herbicidas etc.), fuligens tóxicas decorrentes de queimadas, ruído na catação de bituca manualmente atras da carregadeira, entre outras. – período enquadrado

- 17/05/1984 a 23/04/1985, 06/12/1985 a 04/05/1986, 12/11/1986 a 21/04/1987, 06/12/1987 a 01/05/1988, 16/11/1988 a 01/05/1989, 21/10/1989 a 02/05/1990, 14/12/1990 a 28/04/1991, 22/12/1991 a 17/05/1992, 21/12/1992 a 26/04/1993, 13/12/1993 a 26/04/1994 – Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, de 22/10/2015 (ID 302652152 - Pág. 2) – serviços agrícolas na empresa Raízen Energia S/A, atividade na área agrícola relacionada à cultura de cana-de-açúcar, tais como corte, plantio, carpa, entre outras - exposição ao ruído igual ou superior a 80 dB(A): enquadramento no código 1.1.5 do Decreto n.o 83.080/79, no código 2.0.1 do Decreto 2172/97 e no código 2.0.1 do Decreto 3048/99. – períodos enquadrados

Registre-se que, de acordo com a tese fixada no julgamento do TEMA 1083 do STJ, quando constatados níveis variáveis de ruído no ambiente de trabalho, o efeito sonoro deverá ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN) e quando essa informação não estiver disponível, deve-se adotar como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço.

Na situação em apreço, o demandante não esteve exposto ao ruído variável, de modo que não se aplica ao caso a tese firmada no Tema 1083/STJ.

Cumpre destacar que o Perfil Profissiográfico Previdenciário, constante nos autos atende aos requisitos formais previstos na legislação previdenciária, com responsáveis técnicos inscritos no CREA, com carimbo e assinatura da representante da empresa e demonstra que o demandante estava exposto aos agentes nocivos de forma habitual e permanente.

Cabe esclarecer que o fato de não constar responsável técnico pelos registros ambientais durante todo o período elencado no perfil profissiográfico não lhe retira o condão de comprovar a exposição aos agentes agressivos. A legislação previdenciária apenas aborda a necessidade de que figure no documento comprobatório a presença do responsável técnico, o que consta no PPP colacionado, tornando-o apto para fins de demonstração da especialidade da atividade.

O fato de não terem sido produzidos contemporaneamente não invalida suas conclusões a respeito do reconhecimento de tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial. Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

PREVIDENCIÁRIO. ESPECIAL. RUÍDO. CONTEMPORANEIDADE DO LAUDO PARA PROVA DE ATIVIDADE ESPECIAL. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS. DANOS MORAIS.

(...) - Quanto à extemporaneidade do laudo, observo que a jurisprudência desta Corte destaca a desnecessidade de contemporaneidade do laudo/PPP para que sejam consideradas válidas suas conclusões, tanto porque não há tal previsão em lei quanto porque a evolução tecnológica faz presumir serem as condições ambientais de trabalho pretéritas mais agressivas do que quando da execução dos serviços. (...)

- Recurso de apelação a que se dá parcial provimento.

(AC 0012334-39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Desembargador Federal Luiz Stefanini, DE 19/03/2018)

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISIONAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. SERRALHEIRO. FUNÇÃO ANÁLOGA À DE ESMERILHADOR. CATEGORIA PROFISSIONAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE. EPI. PPP EXTEMPORÂNEO. IRRELEVANTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO.

(...) VI - O fato de os PPP"s ou laudo técnico terem sido elaborados posteriormente à prestação do serviço não afasta a validade de suas conclusões, vez que tal requisito não está previsto em lei e, além disso, a evolução tecnológica propicia condições ambientais menos agressivas à saúde do obreiro do que aquelas vivenciadas à época da execução dos serviços. (...)

XII - Apelação do réu e remessa oficial parcialmente providas.

(AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO / CONTRIBUIÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE LABOR EXERCIDO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. CONVERSÃO INVERSA

(...) - A apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP substitui o laudo técnico, sendo documento suficiente para aferição das atividades nocivas a que esteve sujeito o trabalhador. A extemporaneidade do documento (formulário, laudo técnico ou Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP) não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho sob condições especiais. (...)

- Dado parcial provimento tanto à remessa oficial como ao recurso de apelação da autarquia previdenciária, e negado provimento à apelação da parte Autora.

(AC/ReO 0012008-74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, DE 17/10/2017)

No mesmo rumo, foi editada a Súmula 68, da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais (DOU 24.09.12):

"O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado."

Como se vê, restou demonstrado o exercício de atividade em condições especiais nos lapsos supramencionados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em nova apreciação por determinação da Corte Superior, rejeito os embargos de declaração do INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RETORNO DOS AUTOS DO C. STJ PARA ADAPTAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL NA LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. COMPROVAÇÃO POR PPP. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que determinou a averbação de tempo comum e deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer períodos de trabalho em condições especiais, com consequente revisão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O recurso especial interposto pela Autarquia foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça para afastar o enquadramento da atividade rural no corte de cana-de-açúcar como especial por equiparação com a categoria profissional de agropecuária, determinando o retorno dos autos para verificação da efetiva exposição a agentes nocivos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, os períodos de trabalho rural na lavoura de cana-de-açúcar podem ser reconhecidos como especiais mediante comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça decidiu no sentido de que a atividade rural na lavoura de cana-de-açúcar não admite enquadramento como especial por mera equiparação com a categoria profissional de agropecuária, exigindo prova da exposição a agentes nocivos.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário apresentado demonstra que o autor exercia atividades agrícolas com exposição habitual e permanente a agentes nocivos, como ruído, além de exercer atividade penosa por exposição ao calor excessivo, produtos químicos, fuligens, entre outras.

Os níveis de ruído demonstrados nos documentos permitem o enquadramento da atividade como especial nos termos da legislação previdenciária vigente à época.

Os documentos apresentados atendem aos requisitos legais e comprovam a efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde, autorizando o reconhecimento da especialidade dos períodos indicados.

Inexistem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, não se verificando hipótese de cabimento dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Em nova apreciação por determinação da Corte Superior, embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário idôneo é suficiente para demonstrar a especialidade da atividade quando comprovada exposição habitual e permanente.”

____

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto no 83.080/1979; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999.

Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL no 452/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 08.05.2019; STJ, Tema 1083.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu, em nova apreciação por determinação da Corte Superior, rejeitar os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão